Tribunal: TJSP
Processo: 1030646-75.2020.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação provida. Ação declaratória de inexistência de débito c.c danos morais. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.